Tribunal: TJMT
Processo: 1019122-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:
1019122-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 395.990.941-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LEOMAR AMARANTE MOTA - CPF: 415.481.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GREGORIO GARCIA LOBATO LOPEZ - CPF: 314.437.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FERREIRA DE MATOS - CPF: 172.688.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON MASSAHIRO KISHI - CPF: 299.641.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCY SILVA - CPF: 176.418.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), USIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 280.392.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON BOSCO DE OLIVEIRA - CPF: 207.942.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS MACEDO registrado(a) civilmente como RUBENS MACEDO - CPF: 103.600.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MASAO TANAKA - CPF: 698.955.548-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SALVADOR DA SILVA - CPF: 207.667.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMAR MAXIMINO PEREIRA - CPF: 112.274.352-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA SOB A VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 16 DA LIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. TEMA 1257/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUAL DE URGÊNCIA. MEDIDA REVOGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Josias Modesto de Oliveira contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, que indeferiu o pedido de revogação da indisponibilidade de bens decretada em 2013, mantendo a constrição patrimonial até o limite do alegado prejuízo. Alega-se, em síntese, a superveniência da Lei 14.230/2021, excesso temporal da medida (mais de 11 anos), ausência de risco atual de dilapidação e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da Lei 14.230/2021 e da jurisprudência do STJ, é possível a manutenção da indisponibilidade de bens decretada em 2013, sem demonstração atual de periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indisponibilidade de bens prevista no art. 16 da Lei 8.429/1992 tem natureza de tutela provisória de urgência cautelar, regida por normas processuais, sendo aplicável aos processos em curso a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021, nos termos do art. 14 do CPC/2015.

4.

A nova sistemática legal exige demonstração concreta e atual da urgência como condição para o deferimento ou manutenção da medida de indisponibilidade de bens, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1199).

5.

A manutenção da medida por mais de onze anos, sem reavaliação e sem qualquer indício atual de risco de dilapidação patrimonial, revela-se desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal.

6.

A indisponibilidade de bens não pode se converter em sanção antecipada, devendo ser excepcional, temporária e justificada por risco efetivo à utilidade do processo, o que não se verifica no caso concreto.

7.

A ausência de periculum in mora contemporâneo impõe a revogação da constrição, sem prejuízo de nova decretação caso surjam elementos concretos que demonstrem urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A nova redação do art. 16 da Lei 8.429/1992, introduzida pela Lei 14.230/2021, exige demonstração concreta e atual de
periculum in mora
como requisito para o deferimento e manutenção da medida de indisponibilidade de bens.

2.

A medida cautelar de indisponibilidade não pode perdurar indefinidamente sem reavaliação de sua necessidade, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal.

3.

A ausência de risco atual de dilapidação patrimonial impõe a revogação da indisponibilidade de bens, ainda que regularmente decretada sob a vigência da redação anterior da LIA.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.429/1992, art. 16 (com redação da Lei 14.230/2021); CPC/2015, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2272508/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.02.2024, DJe 21.03.2024; STJ, REsp 2.076.911/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 06.02.2025, DJe 13.02.2025 (Tema Repetitivo).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Josias Modesto de Oliveira, em face do Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0006370-43.2013.8.11.0006, que indeferiu pedido de revogação da indisponibilidade de bens decretada em 12.08.2013, mantendo-se a constrição até o montante do alegado dano.

Em síntese, sustenta o agravante: (i) superveniência da Lei 14.230/2021, que aboliu a presunção de urgência e passou a exigir demonstração concreta de perigo; (ii) excesso temporal da medida (mais de 11 anos); (iii) ausência de risco atual de dilapidação; (iv) respaldo legal dos atos à época por leis municipais; (v) violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (vi) necessidade de observância da nova redação do art. 16 da LIA. Requer efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para revogar a cautelar.

O efeito suspensivo foi indeferido pela Relatoria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo provimento do recurso, com a revogação da medida, ao fundamento de que, sob a nova sistemática legal, exige-se demonstração atual e individualizada do
periculum in mora
.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido
.

A controvérsia reside em verificar se, à luz da
Lei 14.230/2021
e da atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, deve ser
revogada
a medida de indisponibilidade de bens decretada em 2013, diante da ausência de demonstração de
urgência atual
.

A
indisponibilidade de bens
, prevista no art. 16 da Lei 8.429/1992, possui natureza de
tutela provisória de urgência de caráter cautelar
, sendo, portanto, regida por normas
processuais
.

O
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a alteração introduzida pela
Lei 14.230/2021
tem
aplicação imediata
aos processos em curso, nos termos do
art. 14 do CPC/2015
, por se tratar de matéria processual. Assim, a exigência de
demonstração concreta do perigo de dano
passou a ser requisito indispensável para o
deferimento e manutenção
da medida cautelar de indisponibilidade.

Conforme o entendimento do STJ:

“A nova redação da Lei n. 8.429/1992, dada pela Lei n. 14.230/2021, passou a exigir a demonstração do requisito da urgência, além da plausibilidade do direito invocado, para o deferimento da indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa. Por possuir natureza de tutela provisória de urgência cautelar, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, a decisão de indisponibilidade de bens reveste-se de caráter processual, de modo que, por força do art. 14 do CPC/2015, a norma mencionada deve ter aplicação imediata ao processo em curso.” (STJ, AgInt no AREsp 2272508/RN, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 06/02/2024, DJe 21/03/2024)

O mesmo entendimento foi
consolidado sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 1257/STJ
:

“As disposições da Lei 14.230/2021 são aplicáveis aos processos em curso, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para fins de adequação à atual redação dada à Lei 8.429/1992.” (STJ, REsp 2.076.911/SP, Rel. Min.
Afrânio Vilela
, Primeira Seção, julgado em 06/02/2025, DJe 13/02/2025 –
Tema Repetitivo
)

No caso concreto, a decisão que decretou a indisponibilidade foi proferida em
2013
, há mais de
onze anos
, sem que se tenha demonstrado qualquer situação atual de
risco concreto de dilapidação patrimonial
.

A mera existência de ação de improbidade não justifica, por si só, a manutenção indefinida da constrição. O
STJ
tem reiteradamente decidido que a
urgência não se presume
, sendo necessária sua
demonstração efetiva
, sob pena de ofensa ao princípio da
proporcionalidade
e ao direito de propriedade.

Além disso, a manutenção da medida por período excessivamente longo, sem reavaliação periódica de sua necessidade, configura
ônus desproporcional
ao investigado, especialmente diante da ausência de indícios de ocultação ou dilapidação de bens.

Ademais, a manutenção da medida, por mais de uma década, revela-se
incompatível
com os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, notadamente porque a constrição patrimonial não pode servir como
sanção antecipada
, devendo restringir-se ao necessário para garantir eventual execução futura.

A inexistência de demonstração contemporânea do
periculum in mora
impõe a
revogação
da medida, sem prejuízo de nova decretação, caso surjam elementos que justifiquem a urgência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para
revogar
a decisão que manteve a
indisponibilidade de bens
decretada em 12.08.2013, ressalvando a possibilidade de
nova decretação
, caso sobrevenham elementos concretos que demonstrem
perigo atual de dilapidação patrimonial
, nos termos do art. 16 da Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14.230/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025